Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consta dos autos que as partes residem no mesmo condomínio onde o autor exerce a função de Conselheiro. Foram narradas acusações de desvio de verbas, além de conter histórico de desentendimentos com o réu, membro da gestão anterior do condomínio, alguns fatos sem correlação com o ato dito como ensejador de indenização por dano moral, uma mensagem enviada pelo réu em grupo de WhatsApp. O autor requereu indenização no valor de R$ 15.000,00 por dano moral.
2. Pelo conjunto probatório, verifica-se que ocorreram desentendimentos entre as partes, todavia, não restou comprovado o alegado linchamento moral sofrido pelo autor que ensejaria indenização por dano moral. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso, ainda que o ocorrido tenha lhe causado aborrecimento.
3. Em todas as petições evidencia-se série de acusações e ofensas entre os envolvidos, cujos fatos não foram comprovados por ambos. Ademais, em sua maioria, esses fatos mencionados sequer guardam relação direta com o ato dito como ilícito, qual seja: a alegada ofensa por meio de mensagem via WhatsApp.
4. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do autor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
5. Percebe-se que o recorrido não juntou aos autos provas robustas capazes de comprovar seu alegado direito, somente mostrando uma mensagem fora de contexto. Desta forma, tendo em vista que ambos os envolvidos deram causa aos desentendimentos, não há como manter a sentença e condenar apenas uma das partes por todo o ocorrido.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.